Tribunal: TJBA
Processo: 8092100-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092100-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURIVALDO DOS SANTOS MAIA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE ARBITRADO EM DEZ MIL REAIS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem prévia comunicação.

II - Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e a caracterização do dano moral in re ipsa.

III - Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII). No caso, a requerida não comprovou a regularidade da contratação que deu origem à negativação.

4. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é presumido (in re ipsa), conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores.

5. A indenização por danos morais foi arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar, independentemente de comprovação do prejuízo."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8092100-43.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
JURIVALDO DOS SANTOS MAIA
e, como parte apelada,
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça